Tribunal: STF
Processo: ARE 1338589
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LUXUOSO. PENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. IMPROVIMENTO. 
    1. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade da penhorabilidade do denominado bem de família, de elevado valor, para garantir o crédito executado pela CEF, decorrente de contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia.
    2. O valor de mercado apresentado para o imóvel em questão gira em torno de R$ 1.085.000,00 (um milhão e oitenta e cinco mil reais), sendo que o valor do empréstimo concedido pela CEF foi de R$168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), e a mutuária pretende o afastamento desse bem imóvel dado em garantia, considerado seu elevado valor. 
    3. Em parceria com a Advogada e Especialista em Direito Público, Dr.ª Taís Bóia Marçal, escrevi um artigo tratando da ‘PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA ‘LUXUOSO’ NA PERSPECTIVA CIVIL-CONSTITUCIONAL’, na Revista Quaestio Iuris, vol 6, nº 02, em publicação trimestral da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, onde se chegou a conclusão de que ‘a impenhorabilidade do bem de família deve ceder sempre que este for o único bem do executado e seu valor ultrapassar excessivamente aquele que seria condizente com o padrão médio de vida do homem comum. Assim, em casos como o narrado, deve-se poder penhorar o bem, levá-lo à arrematação e reservar parte do dinheiro obtido para a compra de uma habitação razoável para esse devedor.’
    4. Não há respaldo jurídico para a tese defendida pela apelante, de modo a coibir situações incoerentes decorrentes da suposta impenhorabilidade do bem de família luxuoso. 
    5. Apelação conhecida e improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXII e XXIII, e 6º da CF.
    O recurso não deve ser provido. 
    Os dispositivos constitucionais invocados como violados não foram objetos de análise pelo acórdão recorrido. De modo que o recurso carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
    Além disso, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (incidência da Súmula 279/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator